Tribunal: TJSP
Processo: 1017263-76.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ENTREGA DO IMÓVEL. Prazo de tolerância. Permitir à vendedora a inclusão de múltiplos prazos para a entrega do imóvel prejudica sobremaneira o consumidor, pois o impede de estimar com precisão a data de recebimento do imóvel, além do que o coloca, também, em desvantagem excessiva frente à alienante. Multa moratória.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ENTREGA DO IMÓVEL. Prazo de tolerância. Permitir à vendedora a inclusão de múltiplos prazos para a entrega do imóvel prejudica sobremaneira o consumidor, pois o impede de estimar com precisão a data de recebimento do imóvel, além do que o coloca, também, em desvantagem excessiva frente à alienante. Multa moratória. Cabimento. Prefixação das perdas e danos. A multa convencional prevista na cláusula 19 não tem incidência no caso em apreço, pois prevista "Se outra penalidade mais específica não for prevista neste Promessa" e para evitar a dupla penalização pela mesma falta. Dano moral. Majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00. Sucumbência parcial.
Recurso parcialmente provido.